Tribunal: TJES
Processo: 5004391-11.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência; Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004391-11.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL e outros (4)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018);

2.
Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021);

3.
A decisão monocrática que, em 27/09/2022, concedeu efeito suspensivo parcial ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR, refere-se ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação da competência já definida com base na tese fixada no incidente;

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Cível/Fazendária Pública de Itapemirim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL/FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E
DA
FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL/
FAZENDÁRIA
DE
ITAPEMIRIM
dos autos da
“ação
de
internação compulsória
”
tombado sob o n. 5001433-42.2021.8.08.0026 proposta por Heliomar da Silva Brandão em favor de Fellipe Fernandes Brandão em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem ante a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando-se o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor dado à causa. Ademais, entendeu que o valor da causa atribuído está dentro do modelo legal do microssistema da Lei 12.153/09 e a matéria em análise não se encontra no rol do §1º do artigo 2º da Lei 12.153/09, que trata das exceções legais para competência

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, o valor atribuído a causa não é determinável porque o tratamento de internação compulsória não tem prazo estabelecido, de forma que, o valor atribuído a causa de R$ 1.000,00 (um mil reais) não traduz a real repercussão patrimonial da demanda.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 4863486).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela fixação da competência do Juízo de Direito da Primeira Vara Cível/Fazendária de Itapemirim (id. 5162826).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004391-11.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL/FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E
DA
FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL/
FAZENDÁRIA
DE
ITAPEMIRIM
dos autos da
“ação
de
internação compulsória
”
tombado sob o n. 5001433-42.2021.8.08.0026 proposta por Heliomar da Silva Brandão em favor de Fellipe Fernandes Brandão em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem ante a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando-se o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor dado à causa. Ademais, entendeu que o valor da causa atribuído está dentro do modelo legal do microssistema da Lei 12.153/09 e a matéria em análise não se encontra no rol do §1º do artigo 2º da Lei 12.153/09, que trata das exceções legais para competência

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, o valor atribuído a causa não é determinável porque o tratamento de internação compulsória não tem prazo estabelecido, de forma que, o valor atribuído a causa de R$ 1.000,00 (um mil reais) não traduz a real repercussão patrimonial da demanda.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela fixação da competência do Juízo de Direito da Primeira Vara Cível/Fazendária de Itapemirim (id. 5162826).

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à aplicabilidade do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 no tocante à possibilidade de tramitação da ação no Juizado da Fazenda Pública em observância do valor atribuído à causa.

Sobre o tema, o plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que o enunciado acima apontado resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança.

6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

Tenho ciência de que nos autos do IRDR, foi interposto recurso especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, em 27/09/2022, pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

É possível notar que a referida decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR.

Em análise dos autos, verifico que ação foi proposta em 01/10/2021 e, portanto, não vejo razão para deixar de aplicar ao caso o entendimento consolidado deste e. TJES nos autos do IRDR, pelo que CONHEÇO do presente conflito negativo para
declarar a competência d
a

Primeira
Vara
Cível/
Fazendária

d
e
Itapemirim

para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004391-11.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO:
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL/FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão do dia 04/07/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes pares, na esteira da minha manifestação nos autos do Conflito de Competência n. 5004536-67.2023.8.08.0000 na presente sessão, consigno que já julguei Conflito de Competência versando sobre a mesma questão controvertida ora apresentada, isto é, a aplicabilidade do entendimento firmado no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 quando do ajuizamento de internação compulsória no Juizado da Fazenda Pública em observância ao valor atribuído à causa.

Na ocasião daquele julgamento, reconheci a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda, entendendo que, no bojo do recurso especial interposto no IRDR supramencionado, foi deferido
parcialmente
o efeito suspensivo pelo E. Desembargador Dair José Bregunce, Vice- Presidente deste E. TJES para o fim de
autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Com efeito, entendi que, naquela ocasião,
não mais subsistiria a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória
, defendida pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Relator designado para o acórdão nos autos dos embargos e declaração opostos no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 em questão.

Entretanto, conforme muito bem esclarecido pelo E. Desembargador Relator, a Decisão Monocrática do E. Desembargador Vice-Presidente deste E. TJES, foi no sentido de possibilitar o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa, de modo que os seus efeitos devem valer para o ajuizamento de novas ações, e não para a modificação das competências definidas com base na tese fixada no IRDR.

Pelo exposto, reformulando entendimento anteriormente apresentado,
acompanho o E. Relator.

É como voto.

Vitória/ES , 04 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora